Tribunal: TJBA
Processo: 8002734-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002734-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: ALLAN DE JESUS GOMES

Advogado(s):BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo,
que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos, garantir a manutenção da posse do veículo financiado pelo autor e impedir sua inscrição em cadastros restritivos,
sob

pena de imp
o
sição de multa diária
.
2. Há
duas
questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida na origem;

e

(
ii
) estabelecer os parâmetros legais

para a autorização do depósito judicial dos valores controvertidos e a suspensão das medidas executivas
.
3. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Os documentos anexados à petição inicial, como o contrato e a planilha de cálculo dos valores devidos,
conferem respaldo à tese defendida pelo autor
, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.
A seu turno, o perigo de dano se mostra presente diante da possibilidade de o consumidor sofrer medidas executivas e inscrição em cadastros restritivos. 5. A manutenção da posse do bem e a suspensão da inscrição em cadastros restritivos devem ser condicionadas ao pagamento pontual das parcelas tidas como incontroversas e ao depósito judicial dos valores controvertidos,
em observância ao art. 330, § 2º e 3º, do CPC/2015
.
6.
Recurso provido
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002734-93.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e Agravado
ALLAN DE JESUS GOMES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07